Tribunal: TJDFT
Processo: 0720569-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720569-40.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CLAUDIO TAVA APELADO: ALVARO TAVA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLÁUDIO TAVA em face do acórdão de ID 44975461, que conheceu e negou provimento à Apelação interposta pelo ora embargante. Despacho de ID 45678416 intimando o embargante sobre provável não conhecimento do recurso por ausência de indicação de vício. A parte embargante peticionou no ID 46070701 requerendo a desistência do recurso. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso da embargante, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de abril de 2023 15:17:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador